Tribunal: TJMT
Processo: 1082739-33.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1082739-33.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIS OTAVIO MATIAS - CPF: 088.508.538-82 (RECORRIDO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Licenciamento ambiental. Demora na análise de projeto de tipologia vegetal. Prazo regulamentar de 180 dias. Omissão administrativa. Direito à razoável duração do processo administrativo. Controle judicial da legalidade sem ingerência no mérito técnico. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança para determinar ao Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), a conclusão da análise do Projeto de Tipologia Vegetal n. 7002791/2024, apresentado pelo impetrante para fins de regularização ambiental de imóvel rural. O processo administrativo foi protocolado em 4.12.2024 e, apesar de pedido de prioridade deferido pela própria Administração em razão de embargo ambiental incidente sobre a propriedade, a análise técnica não foi concluída, superando o prazo regulamentar previsto na legislação estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora da Administração Pública em analisar projeto ambiental, após o decurso do prazo regulamentar de 180 dias previsto na normativa estadual, configura omissão administrativa ilegal apta a justificar a concessão de mandado de segurança para compelir a autoridade a decidir o requerimento.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade, sendo instrumento idôneo para coibir omissões administrativas que ultrapassem os limites da legalidade.

4. A Constituição assegura a razoável duração dos processos judiciais e administrativos e impõe à Administração Pública o dever de atuação eficiente, de modo que a prestação do serviço público deve ocorrer dentro de parâmetros temporais razoáveis.

5. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para decisão definitiva em processos de licenciamento ambiental trifásico, lapso temporal que foi ultrapassado no caso concreto, mesmo após reconhecimento administrativo da urgência do pedido.

6. Alegações genéricas de excesso de demanda ou insuficiência de recursos humanos não afastam o dever jurídico de decidir dentro do prazo legal, pois a precariedade estrutural do Estado não pode justificar a perpetuação de situações de insegurança jurídica para o administrado.

7. A intervenção judicial limita-se ao controle da legalidade e da moralidade administrativa, restringindo-se à determinação de análise do requerimento, sem qualquer ingerência no mérito técnico da decisão administrativa sobre o projeto ambiental.

8. A demora injustificada na apreciação do projeto impede a regularização ambiental do imóvel e compromete o exercício do direito de propriedade em conformidade com sua função social e ambiental.

IV. Dispositivo e tese.

9. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A superação do prazo regulamentar para análise de requerimento administrativo ambiental, sem justificativa idônea, configura omissão administrativa ilegal e violação ao direito fundamental à razoável duração do processo administrativo. 2. É legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar que a Administração conclua a análise do processo administrativo, sem interferir no mérito técnico do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXIX e LXXVIII, e 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Remessa Necessária no 1040268-02.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Reexame Necessário
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1082739-33.2025.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada para determinar ao Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), realizasse a conclusão da análise do Projeto de Tipologia Vegetal n. 7002791/2024 (Id 348375523).

Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este Tribunal por força do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença submetida a reexame necessário (Id 351738398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

No presente caso, os fatos alegados pelo impetrante encontram-se suficientemente documentados nos autos.

Inicialmente, é imprescindível ratificar a sentença.

A controvérsia da remessa necessária consiste em verificar se a demora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em analisar o Projeto de Tipologia Vegetal n. 7002791/2024 configura violação a direito líquido e certo do impetrante, passível de correção.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, erigiu a razoável duração do processo, tanto judicial quanto administrativo, à categoria de direito fundamental. Paralelamente, o artigo 37,
caput
, da Carta Magna impõe à Administração Pública a observância estrita do princípio da eficiência. Tais vetores constitucionais não são meras recomendações éticas, mas normas cogentes que obrigam o gestor público a atuar com celeridade e presteza na prestação do serviço público.

No âmbito infraconstitucional estadual, a matéria encontra regência específica no Decreto 697, de 03 de novembro de 2020, que instituiu o novo Regulamento de Licenciamento Ambiental no Estado de Mato Grosso.

O artigo 32, inciso III, do referido diploma legal estabelece:

Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais: (...)

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

Da análise detida dos autos, extrai-se a materialidade dos fatos alegados pelo impetrante. Conforme documentado no protocolo do sistema SIGA (Id 348375509), o Projeto de Tipologia Vegetal foi apresentado em 4.12.2024. Adicionalmente, verifica-se que o impetrante diligenciou administrativamente pleiteando prioridade na análise (Id 348375511), pedido este que foi expressamente deferido pela autoridade administrativa em 22.4.2025, através do Despacho n. 22390/2025/GSAGA/SEMA (Id 348375512), justamente em razão de a propriedade estar embargada e necessitar de regularização ambiental.

Não obstante o reconhecimento da própria Administração sobre a urgência do caso, a inércia persistiu. A extrapolação do prazo regulamentar de 180 dias é fato incontroverso nos autos.

O argumento estatal de excesso de demanda e escassez de recursos humanos, embora reflita uma realidade administrativa conhecida, não possui o condão de suspender a eficácia dos direitos fundamentais do administrado. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a precariedade estrutural do Estado não pode servir de salvo-conduto para a ineficiência ou para a perpetuação de situações de incerteza jurídica que prejudicam o desenvolvimento econômico sustentável.

A atuação do Poder Judiciário, neste cenário, não configura violação ao princípio da Separação dos Poderes. Não se está aqui a imiscuir no mérito administrativo, ou seja, não se ordena que a licença ou a validação da tipologia seja deferida ou indeferida, competência esta exclusiva dos técnicos da SEMA. O controle judicial restringe ao aspecto da legalidade e da moralidade administrativa, compelindo a autoridade a exercer seu múnus dentro dos prazos que a própria legislação estadual estabeleceu.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela que o silêncio administrativo, quando ultrapassa os limites do razoável, transmuda-se em ilegalidade e abuso de poder. O administrado, que cumpre com suas obrigações de apresentar projetos e documentos para regularizar sua atividade produtiva e sanar passivos ambientais, possui o direito subjetivo de obter uma resposta do Estado, seja ela positiva ou negativa, em tempo hábil.

Imperioso destacar que a regularização ambiental é de interesse não apenas do proprietário rural, mas da própria coletividade e do Estado, pois permite o monitoramento efetivo das atividades e a recuperação de áreas degradadas. A demora injustificada na análise do Projeto de Tipologia Vegetal trava a regularização do imóvel, mantém a situação de irregularidade e impede o exercício pleno do direito de propriedade em consonância com a função social e ambiental da terra.

Portanto, demonstrada a liquidez e certeza do direito do impetrante através de prova pré-constituída, e evidenciada a omissão ilegal da autoridade coatora ao desrespeitar o prazo fixado no Decreto Estadual n. 697/2020, a manutenção da sentença é medida que se impõe. A decisão de primeiro grau foi precisa ao determinar a conclusão da análise, respeitando os lindes da intervenção judicial em políticas públicas.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau se encontra em sintonia com os preceitos constitucionais e legais, bem como com a jurisprudência dominante sobre a matéria. A determinação para que a autoridade coatora proceda à análise e tramitação do feito é medida que se impõe para restaurar a ordem jurídica violada pela inércia estatal.

O descumprimento desse prazo, sem justificativa plausível baseada em fato extraordinário ou força maior específica do caso concreto, configura ilegalidade e abuso de poder por omissão. Não se sustenta a tese defensiva genérica baseada no acúmulo de serviço, na falta de servidores ou na complexidade dos processos para justificar atrasos indefinidos.

Neste sentido:

A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LXXVIII, o direito à razoável duração do processo administrativo, sendo dever da Administração Pública observar os prazos fixados em norma infralegal. O Decreto Estadual no 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para conclusão da análise do CAR, cuja inobservância, sem justificativa idônea, caracteriza omissão administrativa. A sentença apenas determinou a análise do processo no prazo legal, sem adentrar no mérito técnico do pedido, não implicando, portanto, ingerência indevida sobre o conteúdo do ato administrativo. A ausência de decisão administrativa, mesmo diante do protocolo regular do requerimento, vulnera o direito líquido e certo da impetrante à obtenção de resposta em tempo razoável, nos moldes do art. 5o, XXXIII e LXXVIII, da CF/1988. (TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 10402680220258110041, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 06/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A sentença que determinou a conclusão da análise, respeitando as exigências técnicas legais, aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29a Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026